Tribunal: TJMT
Processo: 0008947-31.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008947-31.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ELIZAIDE NUNES PEREIRA - CPF: 020.467.291-02 (EMBARGANTE), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), WAGNER LUIS FRANCIOSI GOMES - CPF: 985.403.941-20 (ADVOGADO), C. G. C. N. - CPF: 079.729.963-77 (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), ELIZAIDE NUNES PEREIRA - CPF: 020.467.291-02 (EMBARGADO), WAGNER LUIS FRANCIOSI GOMES - CPF: 985.403.941-20 (ADVOGADO), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), C. G. C. N. - CPF: 079.729.963-77 (EMBARGADO), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - COMPETÊNCIA RECURSAL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PENSÃO POR MORTE - ACIDENTE DE TRABALHO - ALEGAÇÃO TARDIA DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – PRECLUSÃO - NULIDADE DE ALGIBEIRA - EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo INSS contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação dos autores, concedendo-lhes o benefício de pensão por morte, sob alegação de omissão quanto à análise da competência do Tribunal de Justiça para julgar o recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para julgar recurso de apelação em ação previdenciária decorrente de acidente de trabalho, e se é possível a alegação tardia de incompetência absoluta após a parte ter se submetido à jurisdição estadual durante todo o trâmite processual, sem qualquer impugnação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. A questão da competência não foi suscitada pelo embargante em momento oportuno, tendo apresentado contestação, embargos de declaração contra a sentença e recurso de apelação, sem jamais questionar a competência do juízo.

5. A alegação de incompetência absoluta somente após o julgamento desfavorável do recurso de apelação configura a chamada "nulidade de algibeira", estratagema processual incompatível com a boa-fé objetiva e rechaçado pela jurisprudência do STJ, mesmo em casos de nulidade absoluta.

6. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, tendo o INSS se submetido à jurisdição estadual durante todo o trâmite processual.

7. A presente ação trata de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, conforme certidão de óbito e sentença trabalhista juntada aos autos, atraindo a competência originária da Justiça Estadual, nos termos das Súmulas 15 do STJ e 501 do STF.

8. Os embargos de declaração opostos com nítido caráter protelatório, visando rediscutir matéria já decidida e retardar o cumprimento da decisão judicial favorável aos embargados, autorizam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

1. A alegação tardia de incompetência absoluta, somente após ciência de resultado desfavorável, quando a parte teve diversas oportunidades processuais para suscitá-la, configura nulidade de algibeira, comportamento incompatível com a boa-fé processual.

2. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho, nos termos das Súmulas 15 do STJ e 501 do STF.

3. Os embargos de declaração opostos com manifesto propósito protelatório ensejam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 507, 1.022 e 1.026, § 2o; CF/1988, art. 109, I, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.716.074/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5/3/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.111.774/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 30/10/2024; Súmula 15 do STJ; Súmula 501 do STF.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
,
contra acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação, para reformar a sentença, a fim de julgar
procedente o pedido inicial, concedendo o benefício de pensão por morte aos apelantes
ELIZAIDE NUNES PEREIRA E C. G. N. C.
, com data de início do benefício (DIB) a contar da data do óbito (27/12/2017), devendo os valores em atraso serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
(Id.
302097898
).

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão é omisso por não ter se pronunciado expressamente sobre a incompetência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso de apelação interposto em face de sentença proferida por Juiz de Direito no exercício da competência delegada.

Sustenta que, nos termos do artigo 109, § 4o da Constituição Federal, nas causas julgadas por delegação da Justiça Federal, os recursos cabíveis serão apreciados pelo Tribunal Regional Federal competente.

Por fim, requer o acolhimento e provimento dos presentes embargos de declaração, para que seja sanada a omissão constante no acórdão, especialmente quanto ao reconhecimento da incompetência deste Tribunal para julgar o recurso de apelação e a consequente remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal competente. (Id. 313090896).

Intimada, a embargada

ELIZAIDE NUNES PEREIRA

apresentou
Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id.
313395894 - Pág. 1/6)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do presente recurso de embargos de declaração.

Examinando os autos, verifica-se que os presentes embargos de declaração não merecem provimento.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

(...)

No caso em análise, não se verifica qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração.

Primeiramente, cumpre destacar que a questão da competência não foi suscitada pelo embargante em momento oportuno.

Da análise dos autos, verificasse que a ação previdenciária foi distribuída para a 9a Vara do Juizado Especial Federal da 1a Região, que preferiu a decisão de Id 287917852 - Pág. 145, declinando a competência para justiça Estadual por se tratar de acidente de trabalho.

Conforme bem apontado pelos embargados, a autarquia previdenciária apresentou contestação, embargos de declaração contra a sentença e recurso de apelação, sem jamais questionar a competência do juízo. Somente após o julgamento desfavorável do recurso de apelação é que o INSS resolveu arguir a suposta incompetência deste Tribunal.

Assim, não se trata apenas de verificar a existência abstrata da norma constitucional de competência, mas de examinar, à luz do comportamento processual das partes e da dinâmica do processo, se houve efetiva lesão à garantia do devido processo legal e se esta pode ser invocada tardiamente, após reiteradas oportunidades de impugnação não aproveitadas pela parte interessada.

Nos termos do art. 507 do CPC, "
é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
". Assim, tendo o INSS se submetido à jurisdição estadual durante todo o trâmite processual, sem qualquer questionamento, operou-se a preclusão quanto à matéria de competência.

Nesse contexto, ainda que se trate de hipótese de nulidade absoluta, o comportamento reiteradamente omissivo do Embargante perante diversas oportunidades para impugnar a competência revela o que a doutrina e jurisprudência denominam “nulidade de algibeira”, ou seja, nulidade que se guarda para ser usada conforme a conveniência estratégica da parte.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, mesmo nos casos de nulidade absoluta, o silêncio consciente

e a inércia da parte, quando poderia e deveria impugnar o vício, acarreta o afastamento de sua alegação posterior.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE. INTIMAÇÃO. SUSCITAÇÃO TARDIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA CONFIGURADA. 1.
(...). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Especial, "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta"
(REsp 1.714.163/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 26/9/2019). 3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp n. 2.716.074/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) (Destaquei)

(...) 5. A "nulidade de algibeira ou de bolso" é considerada um estratagema, consistente na suscitação tardia de vício processual após a ciência de resultado de mérito desfavorável, com finalidade de conferir conveniência para a defesa em afronta aos princípios da boa-fé processual, da efetividade das decisões de mérito e da razoabilidade. Mesmo nas hipóteses de nulidade absoluta ou de ordem pública, o comportamento não é tolerado neste STJ. Precedentes.
6. Mesmo em situações em que haja dúvida razoável sobre a divulgação de informação processual e contagem equivocada quanto ao termo final do prazo, a ocorrência de nulidade é vista com temperamento diante das particularidades do caso concreto e, em especial, diante do comportamento processual das partes. Precedentes.

7. Hipótese em que ambas as partes contaram equivocadamente o prazo recursal e interpuseram tardiamente recursos de apelação. Embora o Tribunal de Origem não tenha formalmente conhecido do apelo de uma das partes por fundamento diverso da intempestividade, na prática, apreciou todas as questões suscitadas pelos apelantes em atenção à primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas no processo civil moderno.

8. Não há prejuízo às partes quando a Corte de Origem aprecia seus pleitos de forma igualitária e completa, não se caracterizando nulidade pelo mero desfecho desfavorável.

9. Agravo interno no recurso especial não provido”.
(AgInt no REsp n. 2.111.774/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024.)

(Destaquei)

Dessa maneira, alegar nulidade absoluta apenas depois de ter ciência de resultado desfavorável é rechaçada em nome da boa-fé processual e da vedação ao comportamento contraditório.

Outrossim, a presente ação trata de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, conforme se verifica da causa de morte indicada na certidão de óbito ("traumatismo crânio encefálico - acidente de trânsito") e da sentença trabalhista juntada aos autos, que reconheceu o acidente de trabalho sofrido pelo segurado falecido.

Nesse sentido, as Súmulas 15 do STJ ("
Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho")
e 501 do STF
("Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista")
.

Assim, não há que se falar em incompetência deste Tribunal para julgar o recurso de apelação, uma vez que a competência para processar e julgar a ação é originariamente da Justiça Estadual, e não decorrente de delegação federal.

Por fim, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos com nítido caráter protelatório, visando rediscutir matéria já decidida e retardar o cumprimento da decisão judicial favorável aos embargados, o que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e, considerando seu caráter manifestamente protelatório, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025